Tribunal: TJBA
Processo: 8059660-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059660-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ASPROLF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA REDE PUBL. E MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): PRISCILA SANTOS SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Execução de Título Extrajudicial. Pedido de sequestro de verbas públicas. Ausência de homologação judicial do acordo. Inexistência de deliberação em assembleia geral. Falta de planilha de cálculos. Medida excepcionalíssima. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravante, visando ao sequestro de verbas públicas destinadas ao pagamento de passivo retroativo relativo ao ano de 2016, devido a trabalhadores da educação da rede municipal de Lauro de Freitas. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores e de irregularidades no título apresentado, o que motivou a presente insurgência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência consistente no sequestro de verbas públicas, diante da alegada inadimplência do Município quanto ao acordo extrajudicial; e (ii) analisar se o título executivo extrajudicial apresenta vícios formais aptos a obstar o prosseguimento da execução, especialmente a ausência de homologação judicial, a inexistência de aprovação em assembleia geral e a falta de planilha de cálculos detalhada. III. Razões de decidir 3. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, de modo que a análise do Tribunal deve limitar-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo possível adentrar no mérito da execução. 4. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados na espécie, diante da ausência de homologação judicial do acordo e da inexistência de deliberação pela assembleia geral da categoria, conforme expressamente previsto no instrumento contratual. 5. A medida pleiteada — sequestro de verbas públicas — reveste-se de natureza excepcional, somente cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a higidez do título e a urgência da constrição, o que não ocorre, ante a falta de planilha de cálculos atualizada e discriminada. 6. O Magistrado Singular atuou em conformidade com os elementos apresentados, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, pelos motivos expostos no voto do Relator.